Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-11.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA CONTA E DO SALDO DA CONTRATANTE POR SUSPEITA DE FRAUDES, APÓS ABERTURA DE AUDITORIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS E SOLICITAÇÃO DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA DAS TRANSAÇÕES, SEM ATENDIMENTO SATISFATÓRIO– PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – IRREGULARIDADE

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA CONTA E DO SALDO DA CONTRATANTE POR SUSPEITA DE FRAUDES, APÓS ABERTURA DE AUDITORIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS E SOLICITAÇÃO DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA DAS TRANSAÇÕES, SEM ATENDIMENTO SATISFATÓRIO– PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – IRREGULARIDADE INEXISTENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA NA PARTE CONHECIDA.